Tribunal: TJES
Processo: 0001643-10.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Resistência; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001643-10.2022.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCIO VICENTE DIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 129, § 13, 147, 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA “A”, E 329, TODOS DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI Nº 11.340/06 – RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO
NO CRIME DE RESISTÊNCIA
–
IMPOSSIBILIDADE
–
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
A
FASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART
IGO
250, § 1
º, INCISO II, ALÍNEA “
A”, DO C
ÓDIGO
P
ENAL –
NÃO CABIMENTO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1. As provas dispostas no caderno processual demonstram de forma inconteste a autoria e materialidade do crime do artigo 329, do Código Penal, uma vez que, com o intuito de impedir a sua prisão, restou devidamente comprovado que o apelante se utilizou de violência contra um policial militar, a fim de que o agente de lei não conseguisse exercer ato legal. 2. Restando demonstrado que o incêndio fora realizado em casa habitada ou destinada a habitação, incabível o afastamento da causa de aumento de pena prevista no § 1º, inciso II, alínea “a”, do artigo 250, do Código Penal. 3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001643-10.2022.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MAIZA DA SILVA RIBEIRO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELADO: MARCIO VICENTE DIAS

Advogado(s) do reclamado: LUIZ ROBERTO SOARES SARCINELLI

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interpost
o por
M
Á
RCIO VICENTE DIAS
, inconformado com a
s
entença prolatada pel
o

magistrad
o

da
2
ª Vara
Criminal da Comarca de Aracruz
,

inclusa no termo de audiência de
fls.
211/214

dos
autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id
7163369
)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, em resumo, que:

[...], no dia 24 de junho de 2022, na Rua Silvio Alexandre, nº 640, Barra do Riacho, ao lado da igreja Brasil Para Cristo, próximo à Igreja do Véu, nesta Comarca, a denunciado
M
Á
RCIO
, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade física e ameaçou de mal injusto e grave sua companheira Maíza da Silva Ribeiro, causando-lhe as lesões descritas no receituário de fls. 10.

Além disso, a DENUNCIADO ainda ateou fogo na residência do Sr. Felipe da Silva Amâncio, provocando um incêndio, conforme laudo pericial de fls. 57/62, opondo-se a execução de ordem legal, mediante violência, ao resistir à prisão executada pelos policiais militares.

De acordo com os autos, a Sra. Maíza foi até sua casa para verificar como estava o seu sogro, quando se deparou com o INDICIADO completamente alterado, o qual a convidou para entrar, tendo a mesma

recusado a convite, o que gerou indignação em MÁRCIO que saiu de casa com uma faca na cintura (fls. 27), dizendo que a mataria, bem como sua amiga JAMYLLE, que a acompanhava.

Diante das ameaças, a vítima fugiu em direção à residência de sua genitora, tendo sido alcançada por MÁRCIO durante a trajeto, momento em que foi agredida com socos nas costas, braços e boca, tendo o denunciado, ainda, durante as agressões, proferido seguidas ameaças de morte contra Maíza.

Em que pese as agressões, a vítima conseguiu se desvencilhar do denunciado e rumar para a casa de sua genitora, local em que se abrigou, tendo MÁRCIO permanecido na frente da residência, gritando e esbravejando, o que ensejou a intervenção do morador da residência ao lado, o Sr. Felipe da Silva Amâncio, que também foi ameaçado, com os seguintes dizeres: “você será o primeiro que eu vou esfaquear”.

Diante das ameaças sofridas, Felipe conseguiu afastar MÁRCIO, derrubando-o no chão, razão pela qual, querendo vingar-se de tal ação, a denunciado invadiu sua residência, local habitado, e ateou fogo no sofá, causando incêndio, que somente foi contido pela ação de populares, tudo conforme laudo de fls. 57/62,

Diante disso, a polícia militar foi acionada e localizou a denunciado em frente a padaria Pádua, ocasião em que lhe deram voz de prisão, tendo o mesmo desobedecido a ordem legal emanada, resistindo ativamente a prisão, o que obrigou os policiais ao uso moderado da força, através da utilização de gás de pimenta, para integral cumprimento do flagrante.

Ante o exposto, denuncio a V. Exa.
M
Á
RCIO VICENTE DIAS
, como incurso nas sanções do
arts. 129,
§
13 e 147 do C
ó
digo Penal, na forma da Lei n
º
11.340/06, be
m
como
nas sanções dos
arts. 250,
§1º,
II, “a”
e
329 também do C
ó
digo Penal,
a
plicando-se as diversas infra
ções as
regras do artig
o 69, do CP
, [...].

Diante dos fatos acima apontados, e a
pós desenvolvimento regular e válido do processo,
o

magistrad
o
de
primeira
instância
julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
vindo a condenar
M
Á
RCIO VICENTE DIAS
nas sanções do
s
art
igo
s 129, § 13,
1
47,
250, § 1º, inciso II, alínea “a”, e 329, todos
do Código Penal,
na forma d
a Lei nº 11.340/06
,
à
s
pena
s
de
05 (cinco) anos de reclusão e
03 (três) meses de detenção
,
além de 13 (treze) dias-multa
,

a ser cumprida em regime inicial
semi
aberto
.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante em relação ao crime do artigo 329, do Código Penal, sob a alegação de ausência de provas
capazes de sustentar o decreto condenatório,
eis que “
[...], não houve nenhuma resistência à prisão. [...].
”
. Pleiteia ainda, o afastamento da majorante do delito de incêndio, uma vez que
“
[...] não
colocou perigo a vida de qualquer pessoa, porque a casa tanto naquele momento, quanto de a muito tempo se encontrava vazia
. [...].
”.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

I
nicialmente,
passo ao exame do pleito absolutório quanto ao crime do artigo 329, do Código Penal, que dispõe sobre o crime de resistência, e assim prevê,
in verbis
:

Art. 329. Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:
[...].

Quanto ao referido delito, o bem jurídico tutelado é o regular funcionamento da administração pública, em especial a autoridade e o prestígio da função pública. O tipo subjetivo é o dolo, caracterizado na vontade de empregar violência ou ameaça a funcionário publico ou pessoa que o auxilia. O agente, ainda, deve ter o dolo específico de agir para impedir a execução do ato legal, tendo ciência da condição de funcionário público.

No caso em comento, após analisar com demasiada acuidade as provas dispostas no caderno processual, especialmente os depoimentos prestados em esfera investigativa e em juízo pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, certo que a autoria e materialidade do crime de resistência restou cristalina.

Nesse particular, ao prestarem depoimento na fase inquisitorial (fls. 07/08 e 09/10, ambos
dos
autos físicos – conteúdo digitalizado no id
7163369
)
, os Policiais Militares Renato Nunes Belinassi e Marcos Antonio Mandato, assim descreveram os fatos ocorridos na ocasião:

[...] QUE: A GUARNIÇÃO COMPOSTA PELO DECLARANTE FOI ACIONADA PELO COPOM A PROSSEGUIR NO REFERIDO ENDEREÇO, A FIM DE VERIFICAR UMA OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. QUE, CHEGANDO AO LOCAL, DEPARARAM COM VÁRIAS PESSOAS NA RUA, SENDO QUE UMA DAS CASAS TENDO UM INCÊNDIO INTERNO, QUE POPULARES PRÓXIMOS ESTAVAM TENTANDO APAGÁ-LO. QUE FOI FEITO CONTATO COM A VITIMA MAIZA DA SILVA RIBEIRO, A QUAL LHES INFORMOU QUE SEU MARIDO, MARCIO VICENTE DIAS, DESDE CEDO ESTAVA BEBENDO E USANDO DROGAS. QUE MAIZA, AO CHEGAR EM CASA, PARA OLHAR SEU SOGRO O QUAL TEM DEBILIDADES, FOI RECEBIDA POR MARCIO JÁ COM AS AGRESSÕES FÍSICAS. QUE, AO SAIR CE CASA, MARCIO PEGOU UM FACÃO E ESCONDEU NA CINTURA, MOMENTO EM QUE ALCANÇOU A VÍTIMA E DEU ALGUNS MURROS EM SUAS COSTAS, BRACOS E BOCA. QUE CORREU ATRÁS DELA, A QUAL, AO PERCEBER QUE ELE ESTAVA EM POSSE DE UM FACÃO, CORREU EM DIREÇÃO A CASA DE DA MÃE DESTA. QUE CONSEGUIU FICAR NA CASA DE SUA MÃE EM SEGURANÇA, TRANCADA. QUE MARCIO ESTAVA DO LADO DE FORA AMEAÇANDO TODOS QUE ESTAVAM PRESENTES, INCLUSIVE AMEAÇANDO A VÍTIMA DE MORTE. QUE, EM DETERMINADO MOMENTO, MARCIO “PARTIU PRA CIMA DE UM VIZINHO DE SUA MÃE, CHAMADO FELIPE, FALANDO QUE ELE IA SER O PRIMEIRO A MATAR, TUDO ISSO EM POSSE DO FACÃO. QUE FELIPE SE EVADIU. QUE, EM MEIO AOS FATOS, MARCIO INVADIU A RESIDENCIA DE FELIPE E ATEOU FOGO NA CASA DESTE QUE EM SEGU1DA, MARCIO SE EVADIU DO LOCAL, MOMENTO EM QUE A VIATURA CHEGOU E SE DEPAROU COM OS FATOS, ESTANDO O FOGO JÁ CONTROLADO POR POPULARES PRESENTES. QUE A GUARNIÇÃO REALIZOU PATRULHAMENTOS, NAS IMEDIÇÕES, E LOCALIZOU MARCIO EM FRENTE A PADARIA PADUA. QUE A GUARNIÇÃO CHEGOU E DEU VOZ DE PRISÃO A MARCIO, ALGEMANDO-O E, AO TENTAR COLOCAR MARCIO NO COMPARTIMENTO DE SEGURANÇA DA VIATURA, O DETIDO SE ALTEROU E RESISTIU A DETENÇÃO, SENDO NECESSÁRIO O USO PROPORCIONAL DA FORÇA E UTILIZADO O SPRAY DE PIMENTA. [...]. (sic)

Ouvidos em juízo (
registro audiovisual constante no
link

de
fl.
215
dos autos
físicos
–
conteúdo digitalizado no id 7163369
)
, os mencionados policiais militares reafirmaram o conteúdo das suas declarações, vindo a asseverar que
M
Á
RCIO VICENTE DIAS
resistiu à ação policial, tentando entrar em luta corporal, chegando a chutar os integrantes da guarnição.

Assim, não restam dúvidas de que o recorrente
M
Á
RCIO VICENTE DIAS
se opôs à execução de ato legal, mediante uso de força física contra funcionário público competente, razão pela qual não há que se falar em absolvição do réu quanto ao crime do artigo 329, do Código Penal. Sobre o tema:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO ENTRE SI. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS FIRMES E HARMÔNICAS COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DECOTE DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. INVIABILIDADE. 1.
Demonstrando que o réu opôs com resistência na abordagem policial, empregando violência e ofensas, a condenação é medida que se impõe
. 2. Evidenciada por provas contundentes a prática delituosa para sustentar um Decreto condenatório, a reforma da sentença que absolveu o Apelado por insuficiência de provas é medida que se impõe. [...]. (TJAC; ACr 0000160-86.2021.8.01.0001; Rio Branco; Câmara Criminal; Rel. Juiz Elcio Mendes; DJAC 03/07/2024; Pág. 39).

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, RESISTÊNCIA E DESACATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO PELOS 3 CRIMES. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CIÊNCIA DO ACUSADO ACERCA DAS MEDIDAS PROTETIVAS ESTABELECIDAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COERENTES DOS POLICIAIS E DA TESTEMUNHA PRESENCIAL. RESISTÊNCIA PASSIVA NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO NO DESACATO. TIPICIDADE DA CONDUTA. INTENÇÃO DE AFRONTAR A DIGNIDADE DA FUNÇÃO POLICIAL. EXALTAÇÃO DE ÂNIMO E EMBRIAGUEZ. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. REGIME INICIAL SEMIABERTO ADEQUADO. REINCIDÊNCIA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO NA DENÚNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA MANTIDA. [...]. 2.
Mantém-se a condenação pelos crimes de desacato e resistência, uma vez comprovado que o réu insultou os policiais militares quando estes se encontravam no legítimo exercício de suas funções, em manifesto desrespeito e desprestígio para com os agentes públicos, além de oferecer resistência no momento da sua prisão, fazendo com que os policiais tivessem que usar força física para contê-lo, casos em que a exaltação de ânimo do ofensor não exclui o tipo penal
. [...]. (TJDF; APR 07078.26-43.2023.8.07.0007; 186.9600; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Simone Lucindo; Julg. 29/05/2024; Publ. PJe 10/06/2024).

Prosseguindo, passo a apreciar o pedido de afastamento da majorante do delito de incêndio.

De acordo com a alegação defensiva, o reconhecimento da majorante inclusa no § 1º, inciso II, alínea “a”, do artigo 250, do Código Penal, se mostraria descabido, uma vez que a sua conduta
“
[...] não
colocou perigo a vida de qualquer pessoa, porque a casa tanto naquele momento, quanto de a muito tempo se encontrava vazia
. [...].
”.

Contudo, ao contrário do alegado, tenho que
o imóvel onde estava o sofá que o acusado ateou fogo não estava desabitado, ou mesmo, que se tratava de um
item abandonado na parte externa do mencionado imóvel.

Nessa quadra, importante rememorar que
todas as testemunhas ouvidas
durante a instrução do feito
declararam que
M
Á
RCIO VICENTE DIAS
colocou fogo n
um sofá existente em um dos cômodos d
a residência do nacional
Felipe
Amâncio,
e que o fogo somente não se alastrou para os outros cômodos em função da intervenção de populares
.

Importante destacar, também, que esse fato inclusive restou confessado pelo próprio recorrente.

Ademais, o conteúdo do
Laudo Pericial de Incêndio de fls. 60/65
dos autos
físicos

(
conteúdo digitalizado no id 7163369
)
se mostra suficiente para demonstrar o descabimento das alegações defensivas.

Por fim, em confo
rmidade com o delineado pela Procuradoria de Justiça (id 8915181), “
[...]
o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que ‘impõe-se a incidência da referida majorante ainda que a residência estivesse desocupada no momento da prática delituosa, pois o texto legal menciona ‘casa habitada ou destinada a habitação’ (Habeas Corpus nº 437.468/ SP. 5ª Turma. Relator Ministro Ribeiro Dantas. Julgamento em 19.06.2018 - destaquei)
”.

Sobre o tema, colaciono o
s
seguinte
s
aresto
s
:

INCÊNDIO. CONJUNTO PROBATÓRIO DESFAVORÁVEL AO AGENTE QUE VEM EMBASADO EM LAUDO, COMPROVANDO O INCÊNDIO E OS DANOS CAUSADOS, E NOS DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DA VÍTIMA E DE POLICIAL. SUFICIÊNCIA À AFERIÇÃO DA MATERIALIDADE, DA AUTORIA E DO DOLO. As palavras da vítima e de policial, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar tanto a materialidade do incêndio, quanto sua autoria e dolo. Incêndio. Prática em casa habitada ou destinada a habitação.
Causa de aumento caracterizada O fato de o incêndio ter sido realizado em casa habitada ou destinada a habitação configura causa de aumento de pena prevista no §1º do art. 250 do CP
. (TJSP; ACr 1513681-89.2022.8.26.0228; Ac. 17631758; São Paulo; Nona Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Grassi Neto; Julg. 29/02/2024; DJESP 06/03/2024; Pág. 2323).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. INCÊNDIO EM CASA HABITADA OU DESTINADA A HABITAÇÃO. COMPANHEIRA GRÁVIDA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Quando as provas colhidas nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria dos delitos de ameaça e de incêndio em casa habitada ou destinada a habitação
, praticados contra companheira grávida, em contexto de violência doméstica,
a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição
por insuficiência de provas, por atipicidade da conduta ou por aplicação do princípio in dubio pro reo. 2. Nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima se reveste de especial credibilidade, mormente quando ratificada por outros elementos de prova. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; APR 00020.35-45.2020.8.07.0006; 171.2508; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior; Julg. 07/06/2023; Publ. PJe 20/06/2023).

Assim sendo, incabível o acolhimento do pedido defensivo
de
afastamento da
majorante do delito de incêndio
.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO

e

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
,
mantendo-se incólumes os termos da sentença
ora objurgada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)